Tribunal: TJSP
Processo: 0006926-52.2011.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria, bem como as causas de aumento de pena consistentes no concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Reconhecimento pessoal que, pese positivo apenas na Delegacia, foi plenamente confirmado perante o N. Juízo a quo – Manutenção da condenação – Pena-base bem exasperada diante dos

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria, bem como as causas de aumento de pena consistentes no concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Reconhecimento pessoal que, pese positivo apenas na Delegacia, foi plenamente confirmado perante o N. Juízo a quo – Manutenção da condenação – Pena-base bem exasperada diante dos maus antecedentes – Necessidade de afastamento da reincidência, porque reconhecida ao arrepio da lei – Redução da fração relativa às majorantes para 3/8, proporcional às circunstâncias – Manutenção do regime prisional fechado diante do histórico criminoso do réu – Recurso parcialmente provido (voto no 42342)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006926-52.2011.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante IDAIAS
PEREIRA SANDRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para
reduzir a pena imposta a Idaias para 06 anos e 05 meses de reclusão, no regime
inicialmente fechado, além do pagamento de 15 dias-multa, no piso legal. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42342
APEL No: 0006926-52.2011.8.26.0441
COMARCA: PERUÍBE
APTE...: IDAIAS PEREIRA SANDRA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO Quadro probatório que se
mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria,
bem como as causas de aumento de pena consistentes no
concurso de agentes e emprego de arma de fogo

Reconhecimento pessoal que, pese positivo apenas na
Delegacia, foi plenamente confirmado perante o N. Juízo a quo
Manutenção da condenação Pena-base bem exasperada
diante dos maus antecedentes Necessidade de afastamento da
reincidência, porque reconhecida ao arrepio da lei Redução
da fração relativa às majorantes para 3/8, proporcional às
circunstâncias
Manutenção do regime prisional fechado
diante do histórico criminoso do réu Recurso parcialmente
provido (voto no 42342)*.
A r. sentença de fls. 337/343, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal
para condenar IDAIAS PEREIRA SANDRA à pena de 08
anos e 02 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 18 diárias de multa,
no valor unitário mínimo legal, por infração ao
artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal,
deferido o recurso em liberdade.
Recorre o réu, às fls. 370/374, por
sua absolvição, alegando a fragilidade do conjunto
probatório,
calcado
exclusivamente
na
controvertida fala da vítima. Subsidiariamente,
busca a exclusão da majorante consistente no
emprego de arma de fogo e redução da pena.
Recurso processado e respondido, com

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, às
fls. 392/397, por seu parcial acolhimento.
É o relatório.
Foi o réu denunciado porque, no dia
21 de outubro de 2.011, por volta de 15h, na
Avenida Tancredo de Almeida Neves, no 826, Jardim
Brasil, em Peruíbe, agindo em concurso com dois
indivíduos não identificados e mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
subtraiu 10 garrafas de conhaque, 20 pacotes de
cigarro (200 maços) e a quantia de R$ 800,00
pertencentes a Oswaldo de Vecchi.
Segundo a inicial acusatória, os roubadores ingressaram no estabelecimento
comercial de Oswaldo e, empunhando arma de fogo,
anunciaram o assalto, subtraindo os bens acima
referidos e evadindo-se em seguida.
Respeitado o empenho do combativo e
zeloso defensor, não há se cogitar a absolvição do
apelante. Enquanto a materialidade delitiva resta incontroversa a partir do boletim de
ocorrência, a autoria se delineia a partir da
prova oral.
Após
quedar-se
silente
na
fase
investigativa (fls. 78), Idaias negou a prática

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
delitiva sob o crivo do contraditório, acreditando
estar sendo implicado nesse roubo por conta de seu
passado (mídia digital).
Sua
negativa,
no
entanto,
não
convence.
Ouvido na Delegacia no dia 26 de
outubro de 2.011, Oswaldo afirmou ser dono da
“Adega do Velhinho”, sendo que, no dia dos fatos,
às
19h30
aproximadamente,
apareceram
três
indivíduos no local magros, pardos e de estatura
mediana -, um deles armado com uma pistola de cor
prateada, que anunciaram o assalto. Subtraíram
eles 10 garrafas de conhaque, 20 pacotes de
cigarro e R$ 800,00 em dinheiro, evadindo-se em
seguida.
Esclareceu
ainda
que,
no
distrito
policial, foram exibidos álbuns fotográficos, ao
que ele reconheceu um dos infratores, o mesmo que
posteriormente
veio
a
indicar
pessoalmente.
Acrescentou que os mesmos indivíduos praticaram
três assaltos em seu comércio (fls. 76/77).
Já sob o crivo do contraditório, o
ofendido confirmou ter reconhecido Idaias com
absoluta segurança na fase policial, contando que,
às 18h ou 19h do dia dos fatos, um indivíduo
ingressou na adega e, empunhando uma arma de fogo,
subtraiu dinheiro, bebidas e cigarro, contando com
o auxílio de comparsas que permaneceram na parte

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
externa. Afirmou ser aquele o segundo roubo
praticado por Idaias, que estava com o rosto
descoberto na ocasião (mídia digital).
De se destacar que Oswaldo não logrou
reconhecer o réu perante o N. Juízo a quo, o que
compreensível, vez que a audiência se deu em 16 de
maio de 2.018 (cf. fls. 235), ou seja, quase sete
anos após os fatos.
Bem se sabe que a palavra da vítima
de assalto mostra-se de relevo e suma importância
e somente deve ser desconsiderada se presentes,
nos autos, fortes indícios de que sua versão não
corresponde à verdade dos fatos, o que não se
verifica no caso em exame, em que ausentes
quaisquer sinais de que teria a vítima motivos
para imputar tão gravoso crime a inocente.
Nesse sentido já se decidiu que:
"Em delitos de roubo, rotineiramente
praticados
às
escondidas,
presentes,
apenas,
os
agentes ativo e passivo da infração, o entendimento
que segue prevalecendo, sem qualquer razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é
de fundamental importância para a elucidação da
autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura
e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (Rel.
LUIZ AMBRA - RT 732/633).
No mesmo sentido:

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"A palavra da vítima, quando se trata de
demonstrar
a
ocorrência
de
subtração
e
do
reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma
valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o
roubador ou com os roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA -
JUTACRIM 100/250).
Veja-se que Oswaldo garantiu, neste
feito
instrução a ser considerada, portanto -,
que Idaias praticou dois dos roubos por ele
sofridos na adega, não sendo de se estranhar,
portanto, ter restado o réu absolvido no processo-
crime no 0006923-97.2011.8.26.0441 e condenado no
feito no 0006982-85.2011.8.26.0441, devendo aqui
se registrar que, conferindo-se o v. aresto
exarado também por esta C. Câmara na apelação
processada na segunda ação penal, de lavra do E.
Des. Osni Pereira, observa-se que os fatos ali se
deram no dia 15 de outubro de 2.011, ou seja,
anteriormente a estes, como informado pelo ofendido, e que, naquela ocasião, houve a
subtração de R$ 800,00, mas não de bebidas ou
cigarros como nos presentes.
Não há se falar, portanto, que o
ofendido
tenha
confundido
as
ocorrências,
imputando o mesmo roubo mais de uma vez ao réu.
E nem se diga que o fato de terem
constado
algumas
circunstâncias
diferentes
no

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boletim de ocorrência e na fala de Oswaldo, ainda
na Delegacia, fragiliza a verossimilhança de seu
relato, já que, repise-se, não há indícios de que
tenha mentido para prejudicar o réu, convindo
observar, ademais, que, da portaria instaurada no
mesmo dia da confecção do boletim de ocorrência,
constou que o crime se deu às 19h30 (fls. 04/05),
exatamente como a vítima garantiu em sua oitiva já
no dia seguinte, sendo possível que o horário que
aparece às fls. 06, e repetido na denúncia, tenha
sido fruto de um equívoco.
Destaque-se
terem
sido
também
ouvidos, perante o N. Juízo a quo, os policiais
civis José Carlos Maneira da Silva, Jailton Viana
de Souza e Reinaldo Braga, que confirmaram ter o
ofendido reconhecido com segurança o réu na fase
inquisitiva, tanto por meio fotográfico quanto
pessoalmente, tendo o primeiro ainda acrescentado
que, como afirmado pela vítima em audiência,
Idaias encontrava-se um pouco diferente da época
dos fatos (mídia digital).
Assim, tendo o ofendido reconhecido o
acusado com absoluta segurança na fase policial,
dias após os fatos, o que por ele confirmado e
também pelos policiais sob o crivo do contraditório, ocasião em que Oswaldo ainda
esclareceu que dois foram os roubos praticados

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo réu em seu estabelecimento, não há se falar
em fragilidade da prova tocante à autoria.
O concurso de agentes também restou
devidamente comprovado, tendo o ofendido sempre
garantido que Idaias agiu com outros indivíduos na
dinâmica delitiva, a indicar estar ele conluiado
com terceiros.
Deve ser mantida, no mais, a causa de
aumento de pena consistente no emprego de arma de
fogo, respeitado aqui o posicionamento do I.
Procurador de Justiça, Dr. Fernando Hernandez
José, em seu judicioso parecer.
Ocorre
que
Oswaldo,
sempre
que
ouvido, garantiu que o réu lhe exibiu uma pistola
como forma intimidativa a ponto de lhe reduzir a
possibilidade de resistência, tendo ele inclusive
descrito
o
armamento,
o
que
suficiente
à
configuração da majorante, ainda que não tenha
sido a arma apreendida e periciada.
Veja-se que “A Terceira Seção deste
Superior
Tribunal
de
Justiça,
por
ocasião
do
julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão
e a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando
existirem, nos autos, outros elementos de prova que
evidenciem a sua utilização no roubo, como na

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese, em que há farta comprovação testemunhal
atestando o seu emprego” (STJ - Habeas Corpus no
493.590/SP Quinta Turma Rel. I. Min. Ribeiro
Dantas j. 23.04.2019).
Mantém-se, portanto, a condenação de
Idaias como lançada.
Foi a pena-base exasperada em 1/6,
chegando a 04 anos e 08 meses de reclusão, mais 11
dias-multa,
por
contar
o
réu
com
maus
antecedentes, indicando-se, para tanto, o feito no
0003413-878.2009.8.26.0366 (fls. 209/210), o que
em consonância com o artigo 59, do Código Penal.
Já na segunda fase, houve acréscimo
de pena em 1/6 pela reincidência, “em razão da
condenação com trânsito em julgado referente ao
processo n.o 0001020-23.2007.8.26.0441 (fls. 209/210)”
(fls. 342), o que, com a devida vênia, há de ser
afastado.
Ocorre que, como se observa de fls.
210, a condenação lançada em referida ação penal
transitou em julgado para a defesa somente em 10
de dezembro de 2.012, ou seja, posteriormente aos
fatos ora tratados, não se observando, dessa
forma, hipótese prevista no artigo 63, do Código
Penal (“Verifica-se a reincidência quando o agente
comete novo crime, depois de transitar em julgado a
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado por crime anterior”).
Afasta-se, portanto, a reincidência
reconhecida.
Já na terceira etapa, presentes, como
já esposado, duas causas de aumento de pena, não
se observa, com a devida vênia, circunstâncias
aptas à maior reprovação a ponto de se considerar
a fração de 1⁄2 para o acréscimo, mostrando-se
suficiente e proporcional a fração de 3/8.
Certo é que a dosagem não pode ser
fruto de mero cálculo algébrico, posto que o
crime, fato social que é, exige a análise
particular de sua ocorrência, e das circunstâncias
e condições pessoais de seus atores.
É como já assentou o Supremo Tribunal
Federal: “A dosimetria da pena é matéria sujeita a
certa discricionariedade judicial. O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe
às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e
das provas, fixar as penas” (HC 115.151/SP, j.
19.03.13).
Veja-se que não se mostra razoável,
em observância ao princípio da individualização da
pena, pretender que um agente que praticou o crime
em comparsaria e com emprego de arma de fogo,
como é o caso dos autos, seja apenado da mesma

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma que aquele que utilizou uma ou outra causa
de aumento de pena.
Mostra-se mais adequada, dessa forma,
a majoração da pena na fração de 3/8, porque
proporcional à concorrência das causas de aumento
de
pena,
restando
a
reprimenda
finalmente
sedimentada em 06 anos e 05 meses de reclusão,
além do pagamento de 15 diárias de multa, no valor
unitário mínimo legal.
O
regime
prisional,
pese
o
afastamento do reconhecimento da reincidência,
deve ser mantido o inicial fechado, diante dos
péssimos
antecedentes
de
Idaias,
conforme
a
certidão acostada às fls. 208/214, a indicar não
somente a insistência em delinquir, mas também o
apego ao alheio, não se podendo ignorar ter sido
este o segundo roubo praticado contra a mesma
vítima.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena imposta
a Idaias para 06 anos e 05 meses de reclusão, no
regime inicialmente fechado, além do pagamento de
15 dias-multa, no piso legal.
É como voto.
Newton Neves
Relator